Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.843.141-28 (PACIENTE), 2o vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.934.671-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – INEXISTÊNCIA DE INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita porquanto ficou demonstrada, pela subscritora do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva do beneficiário, que descumpriu diversas medidas protetivas decretadas anteriormente em favor de sua ex-companheira, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Ivoney Ribeiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 13.11.2023, pela prática, em tese, do crime de d
escumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, ilícitos previstos no
art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147,
caput,
do Código Penal.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma que a prisão foi decretada de ofício, em violação à imparcialidade do órgão julgador, uma vez que o Ministério Público havia se manifestado favoravelmente ao pedido de revogação da medida.

Por fim, assevera, em
síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, com ou sem as imposições das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 196863180).

A ordem veio instruída com a documentação registrada sob o Id. 196863181.

O processo eletrônico foi distribuído durante o recesso forense, ao Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, por entender que a hipótese não comporta análise durante o expediente extraordinário, determinando a distribuição do feito na forma regimental (Id. 196868196).

Assim após o termino do recesso forense, os autos forma distribuídos por sorteio à colenda 2a Câmara Criminal, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

Ato contínuo, as informações da autoridade tida por coatora foram prestadas sob o Id. 197469691.

O pedido de liminar foi indeferido.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça. Conversão do flagrante em Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Alegação de que a prisão foi decretada de ofício. Não ocorrência. Representação da autoridade policial e pedido do agente ministerial. Além disso, a manifestação do Ministério Público pela revogação da constrição possui caráter meramente opinativo, não vinculando o magistrado. Ausência de fundamentação do decreto constritivo. Não constatação. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Alegação de violação ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Naturezas jurídicas distintas da prisão processual e da prisão-pena. Impossibilidade, nesta fase processual e na via estreita eleita, de se deduzir eventual regime de cumprimento da pena. Pedido de substituição do enclausuramento por medidas cautelares alternativas. Inviabilidade. As medidas cautelares não se mostram suficientes no vertente caso.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

A defesa impetrou o presente
mandamus
, sustentando, em apertada síntese, a incidência do princípio da homogeneidade das prisões cautelares e a ausência dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar.

Contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Ressai deste caderno processual que a autoridade judicial acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que o increpado havia descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima, consoante se infere dos seguintes fragmentos do édito judicial. Veja-se:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante em desfavor de
IVONEY RIBEIRO DOS SANTOS
qualificado no auto em epígrafe, indiciado pela suposta prática dos crimes previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal.

(...)

No caso vertente, em relação ao segregado, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), tendo em vista a presença da prova da materialidade do delito consistente pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelo termo de representação criminal, como também pelo termo de declaração da vítima e os áudios acostados na inicial que demonstram o teor das ameaças.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (
periculum libertatis
), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública, na reiteração da conduta criminosa.

Em análise ao caso em tela, verifica-se que a vítima, Sra. Cleia da Silva Santos, no dia 01 de novembro de 2023, ou seja, há um pouco menos de 10 (dez) dias, requereu medidas protetivas em face do suspeito, sendo deferidas no PJE n. 1003433-46.2023.8.11.0021, distribuída em sede de Plantão Judiciário. Dentre as medidas decretadas em face do agressor destacam-se as proibições de não aproximar da vítima no limite mínimo de 200 (duzentos) metros e de não manter contato com ela por qualquer meio de comunicação.

O suspeito foi intimado de tais medidas protetivas no dia 03 de novembro de 2023.

Nesse particular,
evidencia-se a existência de medida protetivas deferidas recentemente, o que demonstra o descumprimento pelo custodiado em curto espaço de tempo. Não obstante, nota-se que o custodiado descumpriu duas das medidas fixadas – encaminhou áudios para o contato telefônico da vítima em tom ameaçador e foi localizado pela guarnição policial a cerca de aproximadamente 100 (cem) metros da residência da vítima, a qual deveria manter distância mínima de 200m.

Isso leva este Juízo a concluir que outras medidas cautelares seriam ineficazes para a situação em tela.

Desta forma, diante dos fatos narrados, necessário se faz a conversão da prisão preventiva do réu ante a necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III do Código de Processo Penal.

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente.

Portanto, demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo
CONVERTE
a prisão em flagrante de
IVONEY RIBEIRO DOS SANTOS
, qualificado nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 313, III, c/c 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, ante aos fundamentos indicados.”

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima, dessume-se que o Juízo primevo motivou seu
decisum
ante a presença do
periculum libertatis
, que, no seu entender, consubstancia-se como forma de
garantir a ordem pública
e
resguardar integridade física e psíquica da vítima,
uma vez que as circunstâncias do caso concreto denotam a real possibilidade de reiteração da conduta criminosa, até porque, conforme acima mencionado, o paciente teria descumprido
as medidas protetivas porque perpetrou o delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, pois teria ameaçado a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

Com efeito, não obstante os judiciosos fundamentos apostos pela autora da peça de ingresso, não verifico plausibilidade na reforma do
decisum
objurgado, pois a hipótese fático-jurídica retratada possibilita a imposição do encarceramento provisório.

O art. 313 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar de vedar expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, estabelece, como exceções, duas hipóteses taxativas quais sejam:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
–
destaquei.

Denota-se, portanto, que o art. 313, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal é explícito ao expor que a prisão preventiva será admitida para
assegurar a execução das medidas protetivas.

Logo, a conclusão a que se chega é a seguinte: a rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem a real possibilidade de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas.

Em verdade, cuida-se de uma relação de causa e efeito, pois, a infringência às determinações judiciais [causa], cujo propósito é o resguardo da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, acarretará a decretação da prisão preventiva [efeito].

Nesse diapasão, embora o crime imputado ao paciente comine pena máxima de 2 anos de detenção (descumprimento de medidas protetivas de urgência – art. 24-A, da Lei 11.340/2006) e o delito de ameça comine pena máxima de 6 meses de detenção, saliento que sua constrição cautelar se mostra indispensável para o cumprimento das medidas protetivas impostas, tendo em vista que as descumpriu.

Dessa forma, imperiosa a confirmação da necessidade da prisão cautelar, dada a possibilidade concreta de ele promover nova investida criminosa contra a mesma pessoa, que se encontra temerosa, mesmo com a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor do agente.

Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS - CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA – GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, além da reiteração delitiva (...)
” (N.U 1002369-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.4.2021).

De mais a mais, descabe cogitar a evocação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares quando a necessidade da manutenção da prisão preventiva está satisfatoriamente justificada e, ainda, conta com previsão expressa para a hipótese dos autos (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal), conforme elucidado alhures.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - AMEAÇA - LEI N. 11.340/2006 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTE A NECESSIDADE DE ASSEGURAÇÃO DA EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO DECRETO DE PRISÃO - INDICAÇÃO OBJETIVA DOS ATOS E FATOS CONCRETOS QUE TORNAVAM NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA - ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se confundir ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses do réu. Assim, constitui motivação suficiente para justificar a permanência do agente na prisão a proclamação no decreto de prisão preventiva de que a contumácia do agressor no descumprimento das medidas protetivas de urgência e na intimidação da vítima torna necessária a segregação provisória para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 2.
Incabível a aplicação do princípio da homogeneidade quando vislumbrado nos autos o periculum libertatis do pleiteante
. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”
(TJMT,
HC
n. 8619/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 30.3.2011) – destaquei.

Por derradeiro, os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem sua custódia.

Concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
à espécie, a própria redação do art. 282, inciso I, da mesma Legislação Processual Penal prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escorar na imperiosidade de
garantir a ordem pública
. (TJMT –
HC
n. 1006162-84.2018 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 1o.8.2018).

Diante dessas considerações, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela signatária da exordial, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
writ
, porém
denego a ordem vindicada
para manter o decreto prisional em desfavor de Ivoney Ribeiro dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024